Tribunal: TJSP
Processo: 1031665-95.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva e reconvenção. Seguro de veículo. Acidente de trânsito. Sentença que julgou procedente o pedido da seguradora e improcedente a reconvenção.

Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Dinâmica do acidente. Segurado que trafegava na via preferencial. Apelante que atravessou cruzamento que possuía sinalização de parada obrigatória. Presunção de culpa não elidida no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva e reconvenção. Seguro de veículo. Acidente de trânsito. Sentença que julgou procedente o pedido da seguradora e improcedente a reconvenção.

Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Dinâmica do acidente. Segurado que trafegava na via preferencial. Apelante que atravessou cruzamento que possuía sinalização de parada obrigatória. Presunção de culpa não elidida no caso concreto daquele que cruza a via preferencial. Inteligência do artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro. Não comprovado o excesso de velocidade do veículo do segurado capaz de denotar culpa exclusiva ou culpa concorrente. Culpa do apelante demonstrada. Dever de indenizar os danos presente. Sentença mantida. Recurso desprovido.